Tribunal: TJPA
Processo: 0036286-15.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036286-15.2002.8.14.0301

APELANTE: LOBEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedentes embargos à arrematação, reconhecendo a impenhorabilidade de bem de família e a nulidade da arrematação por preço vil, com base na Lei nº 8.009/1990 e no Tema 1.261 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração ou o reconhecimento de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente todas as teses relevantes, especialmente quanto à impenhorabilidade do bem de família e à nulidade da arrematação por preço vil.

A inexistência de omissão se evidencia quando o julgado aprecia integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A contradição apta a justificar embargos é interna ao julgado, o que não ocorre quando há coerência lógica entre fundamentação e dispositivo.

A decisão apresenta clareza e fundamentação adequada, afastando qualquer alegação de obscuridade.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível, salvo na presença de vícios legais, inexistentes no caso.

O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando as questões jurídicas são efetivamente debatidas, admitindo-se o prequestionamento implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as teses relevantes, ainda que em sentido desfavorável à parte.

A contradição que autoriza embargos é aquela interna ao julgado, inexistente quando há coerência entre fundamentos e conclusão.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita quando as matérias jurídicas são efetivamente debatidas no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.261; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOBEL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
em face do acórdão proferido por esta E. 1ª Turma de Direito Privado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à arrematação, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, à luz dos arts. 1º e 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, conforme interpretação firmada no Tema Repetitivo nº 1.261 do Superior Tribunal de Justiça, bem como declarando a nulidade da arrematação em razão da configuração de preço vil, diante da utilização de avaliação desatualizada, com determinação de retorno dos autos à origem e inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de embargos de declaração, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, apontando omissão e/ou contradição na decisão colegiada, especialmente no que se refere à análise de questões suscitadas no recurso de apelação, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S/A pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, defendendo que a decisão enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas ao Tribunal, razão pela qual requer a rejeição integral do recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios legalmente previstos.

No que tange às alegações deduzidas pela parte embargante, cumpre destacar, de forma mais específica, que não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A suposta omissão apontada não se sustenta, pois o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente aquelas relativas à impenhorabilidade do bem de família dado em garantia hipotecária e à nulidade da arrematação por preço vil.

A decisão foi clara ao aplicar, de forma direta e fundamentada, a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.261 do Superior Tribunal de Justiça, examinando o ônus da prova e concluindo pela ausência de demonstração de benefício da dívida à entidade familiar. Assim, ainda que a parte embargante pretenda novo pronunciamento sobre os mesmos argumentos, verifica-se que houve apreciação integral da matéria, não se configurando omissão pelo simples fato de o julgado ter adotado entendimento contrário ao seu interesse.

Também não prospera a alegação de contradição.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada, o que não se verifica na hipótese.

O acórdão apresenta coerência entre a fundamentação e o dispositivo, tendo reconhecido, de forma harmônica, tanto a incidência da proteção do bem de família quanto a ocorrência de preço vil, fundamentos autônomos e convergentes para a declaração de nulidade da arrematação.

Não há qualquer antagonismo interno que justifique a integração do julgado.

Quanto à alegada obscuridade, igualmente não assiste razão à embargante. A decisão embargada foi redigida de forma clara e objetiva, com exposição detalhada dos fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a conclusão adotada, permitindo plena compreensão das razões de decidir. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com obscuridade apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

Ressalte-se, por fim, que a pretensão deduzida pela embargante revela nítido caráter infringente, na medida em que busca a rediscussão do mérito já apreciado por este Colegiado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o que, como demonstrado, não ocorre no caso em exame.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 11/05/2026